Tribunal: TJPA
Processo: 0800860-24.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800860-24.2021.8.14.0015

APELANTE: ANTONIA TACIANE DE MIRANDA OLIVEIRA, MELANY CRISTINA SARGES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA E VENDA DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PENA DE MULTA. OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia, condenando MELANY CRISTINA SARGES DOS SANTOS e ANTÔNIA TACIANE DE MIRANDA OLIVEIRA pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. A apelante MELANY requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio e a isenção da pena de multa. ANTÔNIA, por sua vez, alegou nulidade das provas obtidas na fase investigativa e pleiteou a absolvição com base na suposta ausência de provas suficientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio no caso de MELANY; (ii) analisar a validade das provas obtidas no imóvel de ANTÔNIA e sua possível absolvição; (iii) avaliar a possibilidade de isenção da pena de multa imposta às apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio é incabível, considerando que as provas materiais, como a apreensão de balança de precisão, embalagens plásticas e a quantidade fracionada de maconha, indicam claramente a destinação comercial do entorpecente, além das circunstâncias da abordagem e dos depoimentos testemunhais que corroboram tal conclusão.

O crime de tráfico de drogas, de natureza abstrata e de múltiplas condutas, consuma-se pela prática de qualquer das modalidades descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, independentemente da efetiva venda da droga.

As provas obtidas no imóvel de ANTÔNIA são válidas, uma vez que houve autorização para a entrada policial pelo proprietário do residencial e pela própria ré, inexistindo qualquer demonstração de ilicitude na coleta dos elementos probatórios.

A condenação de ANTÔNIA pelo crime de tráfico de drogas encontra suporte em provas robustas, como a apreensão de substâncias entorpecentes em sua residência e de outros materiais indicativos de comercialização, bem como em depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A pretensão de isenção da pena de multa é inviável, pois, por integrar o preceito secundário do tipo penal, sua aplicação é obrigatória, não havendo previsão legal para dispensa. Eventual análise sobre a impossibilidade de pagamento deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações desprovidas. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento
:

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio é incabível quando as provas materiais e circunstanciais indicam de forma inequívoca a destinação comercial da droga.

As provas obtidas mediante autorização expressa de acesso ao imóvel são lícitas e aptas a sustentar a condenação.

A pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora é de aplicação obrigatória, não sendo passível de dispensa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1708352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.11.2020, DJe 04.12.2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Antonia Taciane De Miranda Oliveira e Melany Cristina Sarges Dos Santos
, inconformadas com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Comarca de Castanhal/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-as pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06,
aplicando-lhes a pena privativa de liberdade
de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões, a defesa
de
MELANY CRISTINA SARGES DOS SANTOS
, em razões constantes, pleiteia a desclassificação do crime para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Ademais, solicita a absolvição do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da mesma lei, sob o fundamento de que a apelante era apenas namorada do corréu ELIAM DE SOUZA CARDOSO, desconhecendo sua atuação na comercialização de entorpecentes, e, portanto, não possuía vínculo associativo com ele. Subsidiariamente, requer a reforma da pena de multa fixada na sentença, em razão da precária situação financeira da recorrente.

A defesa da ré
ANTÔNIA TACIANE DE MIRANDA OLIVEIRA
, pugna, pela absolvição, com base na ausência de dolo e na inexistência de configuração do tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. De forma subsidiária, requer:

A aplicação do tráfico privilegiado, conforme o disposto no art. 33, §4º, da mesma lei;
o
reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por meio de entrada no domicílio sem anuência documentada, com a consequente nulidade dos atos delas decorrentes;
a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos;
a
fixação da pena-base no mínimo legal; a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto; e a concessão de prisão domiciliar, caso a pena privativa de liberdade seja mantida.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo não provimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 23 de fevereiro de 2021, por volta das 17h30min, na Rua Eusébio Foreliza, bairro Saudade II, neste município, os denunciados MELANY CRISTINA SARGES DOS SANTOS, ELIAM DE SOUZA CARDOSO e ANTONIA TACIANE DE MIRANDA OLIVEIRA foram presos em flagrante delito por estarem guardando e vendendo 02 (duas) porções da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha e 02 (dois) tabletes da mesma substância.

No dia e hora supramencionados, uma guarnição da Polícia Militar estava realizando rondas, momento em que avistaram os denunciados MELANY e ELIAM em atitude suspeita, sendo verificado que ELIAM, ao visualizar a viatura, entregou dinheiro e invólucro a MELANY, a qual escondeu-os em seu corpo. Diante disso, foi realizada abordagem policial, realizada por uma policial, instante em que constatou que se tratava 01 (uma) porção de maconha e a quantia de R$475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais).

Ato contínuo, os agentes policiais e os denunciados supracitados se dirigiram à residência onde os mesmos se encontravam hospedados e ao chegarem, a porta do imóvel estava aberta, sendo recebidos por ANTONIA, a qual estava vindo da lavanderia. Nesse ínterim, foi realizado revista ao imóvel, oportunidade em que localizaram 02 (dois) tabletes de maconha, os quais estavam em meio a roupas na lavanderia, como se tivessem sido escondidos às pressas. Ressalta-se que foi encontrado ainda 01 (uma) porção de maconha, 01 (uma) balança de precisão e embalagens plásticas iguais às que estavam acondicionando a droga supradescrita.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia para realização dos procedimentos cabíveis.

Perante a autoridade policial, os denunciados ratificaram os fatos supranarrados, porém, MELANY e ANTONIA alegaram não serem proprietárias do entorpecente, tendo apenas ELIAM afirmado que a droga lhe pertencia.

Quanto à pretensão da apelante,
MELANY CRISTINA SARGES DOS SANTOS
, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, tal argumento
não merece acolhimento.

Destaca-se que a materialidade e a autoria do delito foram claramente demonstradas nos autos, com base, sobretudo, no Auto/Termo de Exibição e Apreensão (Id. 11027727) e no Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 11027752). Além disso, os depoimentos colhidos durante a instrução processual reforçam a comprovação, evidenciando que, além da quantidade de maconha encontrada com a apelante e os demais réus, foram apreendidas uma balança de precisão e embalagens plásticas utilizadas para acondicionar a droga destinada à venda. Constata-se que, foi devidamente comprovada a prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, pela apelante.

A testemunha, o policial
Jackson Junior da Silva Pinheiro, afirmou que estavam em patrulha e visualizaram a Melany e Eliam na rua. Que ela estava com um saco na mão em atitude suspeita e chamou os companheiros para retornar. Que realizaram a abordagem dos acusados. Que Melany colocou o embrulho dentro da calça e escondeu o embrulho. Que a PM feminina encontrou a porção de droga dentro da calça e um dinheiro na mão dela. Que eles informaram que estavam em uma residência próximo e apontaram o local. Que quando chegaram na residência, Eliam começou a gritar para que a moça abrisse a casa e informou que era polícia, como se quisesse avisar para ela esconder algo. Que o dono do residencial/vila abriu o portão e ao chegar na porta da casa Antônia informou que o casal estava há pouco tempo no local. Que ela autorizou a entrada. Que o depoente localizou a droga em uma pia, misturada em umas roupas molhadas, uma balança e uns sacos semelhante ao que a senhora de vermelho (Melany) portava. Que no imóvel só se encontrava Antônia. Que Eliam assumiu a propriedade da droga, mas não esclareceu nada, o que aparentou era que ele queria livrá-las. Que levaram todos à Delegacia. Que a casa era da Antônia. Que foi a primeira vez que viu Melany e ofereceu resistência à prisão, considerando que escondeu nas partes intimas a droga. Que era perceptível que parte da droga localizada com Melany era a fração do restante localizada na residência. Que o que iniciou a abordagem foi o embrulho visualizado pelo depoente. Que pediu para ela colocar as mãos na cabeça e ela colocou o embrulho dentro da calça. Que estão começando a adquirir por conta própria os equipamentos para gravação, mas ainda não possuem. Que Melany estava umas 2 esquinas do imóvel. Que não recorda se Melany ou Eliam tinham a chave do imóvel, mas chamaram Antônia para abrir a casa e enfatizou o fato da PM estar no local.

Em seguida a outra testemunha, a policial Andreza Suellen de Souza Rodrigues, narrou que estavam em ronda no bairro da Propira de motocicleta e um dos componentes avistou um casal. Que voltaram e realizaram a abordagem do casal porque um dos componentes viu a moça escondendo algo na roupa, na parte debaixo. Que foi a depoente quem fez a abordagem e constatou que ela estava com um pacote de entorpecente em sua parte íntima e aparentava ser maconha. Que a quantidade era uma trouxinha pequena. Que eles falaram que moravam em uma vila de kitnets e levaram ao local onde Antônia estava. Que Eliam falou que tinha mais entorpecentes no local. Que o dono do imóvel foi quem deu o aval para que a busca fosse realizada. Que a acusada Antônia estava no imóvel e ela autorizou a busca. Que na casa foi entrado outra quantidade de entorpecente. Que não recorda se Eliam assumiu a propriedade da droga. Que Melany não apresentou resistência à prisão. Que não sabe se houve violência em relação aos outros Policiais Militares, mas por parte da depoente não ocorreu qualquer abusividade e não presenciou nada em relação aos colegas. Que foi outra pessoa da AGU que viu a acusada Melany em situação de suspeição. Que entrou na residência. Que a casa foi indicada por Eliam e Melany. Que o dono da vila foi quem deu a autorização até a entrada em frente à casa de Antônia. Que ao chegar em frente à casa dela, a busca foi autorizada por ela. Que na guarnição dois policiais tinham câmeras pessoais. Que não pegaram autorização por escrito da moradora. Que ninguém ofereceu resistência à prisão. Que a guarnição da depoente era composta por 5 pessoas, mas eles não foram os responsáveis pela condução dos acusados à Delegacia. Que não houve o uso de força, apenas usaram as algemas para a condução por outra equipe. Que não recorda quem localizou o material entorpecente na casa. Que adentrou na casa, realizou as revistas e busca pessoal nas duas mulheres. Que era um kitnet pequeno. Que solicitou que Antônia colocasse uma roupa adequada para se dirigir à Delegacia.

Ressalta-se que conforme a análise das provas colhidas ao longo da instrução processual restou comprovada a prática do tráfico de drogas da apelante, os entorpecentes encontrados em sua posse, estava fracionado, indicando de forma clara que era destinado à comercialização. Não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a ré fosse apenas usuária de drogas.

Ademais, é importante destacar que o tráfico de drogas é um crime de perigo abstrato e de múltiplas condutas, cuja consumação ocorre com a prática de qualquer das modalidades previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Dessa forma, não é possível acolher o pedido de desclassificação, tendo em vista que as circunstâncias da abordagem, os objetos apreendidos e as demais provas produzidas durante a instrução processual evidenciam a prática efetiva do crime de tráfico de drogas.

Em relação ao crime de associação para o tráfico, o juízo sentenciante absolveu todos os acusados do referido delito, tendo em vista a ausência de provas de vínculo associativo entre os agentes para o tráfico.

E ainda, o requerimento quanto a reforma da pena de multa,
também não merece deferimento, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Assim, inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal, bem como as custas processuais, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões, a defesa de
ANTÔNIA TACIANE DE MIRANDA OLIVEIRA,
alegou que as provas colhidas na fase inicial seriam ilícitas, bem como nulos todos os atos delas derivados, não merece razão a defesa.

Ocorre que os policiais que atuaram no caso, Jackson Junior da Silva Pinheiro e Andreza Suellen de Souza Rodrigues, informaram em juízo, de maneira uníssona, que adentraram no kitnet para realizar a revista após ter flagrado os demais envolvidos com substâncias entorpecentes, sendo informados por eles que no imóvel havia mais determinada quantidade de droga. Além disso, os policiais informaram que o dono do residencial/vila abriu o portão para eles e, ao chegarem na porta da residência, a própria Antônia, autorizou a entrada da polícia.

Acerca do pleito de absolvição da apelante
ANTÔNIA TACIANE DE MIRANDA OLIVEIRA
, em analise ao conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a instrução do feito trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para respaldar a condenação da apelante, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse contexto, registra-se que materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, notadamente pelo Auto / Termo de Exibição e Apreensão (Id. 11027727) e Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 11027752), aliados aos

depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, comprovando, inclusive, que, além da quantidade de “maconha” encontrada na residência da apelante, também foi apreendida balança de precisão e embalagens plásticas utilizadas para acondicionar a droga para a venda.

Sobre a pretensão de aplicação do art. 33, §4º, da lei nº 11.343/06, constata-se que não preenche os requisitos, em que pese a apelante não registrar antecedentes, as circunstâncias do fato demonstram que ela se dedicava-se à atividade criminosa do tráfico de entorpecentes, inclusive guardando a droga em sua residência, não se tratando, portanto, de traficante eventual, circunstância que impede a concessão da referida benesse

Com base nas evidências consistentes apresentadas no processo, a condenação das acusadas pelo crime de tráfico de drogas mostra-se justificada, considerando que a autoria e a materialidade do delito foram comprovadas de forma robusta. Além disso, a gravidade desse crime e seu impacto negativo na sociedade ressaltam a importância de uma punição proporcional.

Em síntese, o ato decisório guerreado encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, mostrando-se apto a ser mantido em sua integralidade.

Logo, não há o que se falar em reforma da reprimenda, pois aplicada de forma proporcional e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida
a sentença.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/02/2025